Tribunal: TJDFT
Processo: 0752631-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS NÃO ESCLARECIDAS. DECISÃO QUE AUTORIZA O LEVANTAMENTO PARCIAL PARA PAGAMENTO DE ITBI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de divórcio, autorizou o levantamento parcial de valores depositados em juízo (R$ 34.448,70, dos R$ 538.775,32) exclusivamente para pagamento do ITBI referente ao imóvel em litígio no Cumprimento de Sentença n. 0719322-58.2021.8.07.0001.
2. A autora/agravante sustenta que os valores depositados pertencem exclusivamente a ela, pois seriam produto de fraude praticada pelo réu/agravado ao vender bens do patrimônio comum sem sua anuência. Requer a liberação integral da quantia depositada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao levantamento integral dos valores depositados em juízo, diante das pendências financeiras apontadas pelo agravado e da ausência de esclarecimento sobre a dívida em discussão no processo de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida resguarda os interesses das partes ao permitir apenas o levantamento parcial da quantia para pagamento do ITBI, enquanto as pendências financeiras alegadas pelo agravado não forem esclarecidas.
5. Diante da ausência de comprovação inequívoca do direito ao levantamento integral e da prudência necessária para evitar prejuízos às partes, deve ser mantida a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.